Tribunal: TJBA
Processo: 8027745-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027745-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: LUCIENE DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS DANILO PATURY DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PROTEÇÃO À VERBA ALIMENTAR. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO E LIMITAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. PROVIMENTO PARCIAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência, determinando a suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário do agravado, oriundos de contrato bancário cuja autenticidade foi impugnada.

A parte agravada alegou vício na contratação de empréstimo consignado, apontando divergência na assinatura constante do instrumento contratual. O juízo de origem deferiu a tutela de urgência, com fixação de multa cominatória de R$ 100,00 por desconto indevido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)
saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência em face de indício de contratação fraudulenta de empréstimo consignado; e

(ii)
saber se é admissível a imposição de astreintes em caso de descumprimento da decisão judicial e, sendo, se é possível e necessário limitar seu valor total.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme o art. 300 do CPC.

No caso, há indícios de fraude na contratação, diante da alegada divergência na assinatura do contrato e da ausência de prova robusta quanto à manifestação inequívoca de vontade do contratante. Assim, demonstrada a plausibilidade do direito invocado.

O perigo de dano é evidente, haja vista que os descontos incidem sobre verba alimentar, cuja privação compromete a subsistência do agravado. A jurisprudência é pacífica no sentido de priorizar a integridade dos proventos alimentares frente a controvérsias contratuais.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC tem por finalidade assegurar a efetividade das decisões judiciais, podendo ser imposta de ofício, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso concreto, a fixação da multa de R$ 100,00 por desconto indevido mostra-se compatível com a obrigação imposta, mas deve ser limitada ao montante de R$ 2.000,00, de modo a evitar enriquecimento sem causa e preservar a finalidade coercitiva da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para limitar a incidência das astreintes ao valor máximo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se, no mais, os termos da decisão agravada.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário, quando houver indícios de fraude na contratação de empréstimo consignado."

"2. A imposição de multa cominatória (astreintes), nos termos do art. 537 do CPC, pode ser revista de ofício pelo julgador, inclusive para fixação de teto máximo, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 300, 537, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJRS, AI nº 70081427619, Rel. Desa. Mylene Maria Michel, 19ª Câmara Cível, j. 03.10.2019;

TJMG, AI-Cv nº 1.0000.20.591997-0/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, j. 08.04.2021;

STJ, AgInt no AREsp 1652496/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8027745-27.2025.8.05.0000
,

da Comarca de Ilhéus, em que são partes, como
AGRAVANTE,

BANCO C6 CONSIGNADO S/A
, e
AGRAVAD
A
,
LUCIENE DA SILVA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.